Tribunal: TCU
Processo: 027.347/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8793/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 027.347/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Clarissa Tenorio Silveira de Albuquerque (XXX.636.394-XX); Claudia Helena da Silva Fernandes (XXX.344.324-XX); Fabiana Chagas Ferreira (XXX.658.600-XX); Fernanda Burlani Neves (XXX.993.070-XX); Gabriela Breitenbach dos Santos (XXX.278.730-XX); Marcone Braga da Silva (XXX.098.296-XX); Maria Dulce Santana da Silva (XXX.391.344-XX); Renata da Silva Michaello (XXX.987.330-XX); Rosimeri Leivas de Oliveira dos Passos (XXX.589.120-XX); Valdinea Rufino dos Santos (XXX.366.694-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.